Tribunal: TJSP
Processo: 1014219-58.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos morais por compartilhamento de dados pessoais – Sentença que julgou improcedente o pedido preambular – Insurgência da autora - Demanda que tem por objeto condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inserção do nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME por dívida prescrita - Matéria em questão que foi afetada ao

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos morais por compartilhamento de dados pessoais – Sentença que julgou improcedente o pedido preambular – Insurgência da autora - Demanda que tem por objeto condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inserção do nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME por dívida prescrita - Matéria em questão que foi afetada ao Tema 1264 do E. STJ, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tramitam em território nacional - Suspensão do andamento processual que se mostra pertinente até o julgamento do Tema 1264 do E. STJ ou determinação de retomada dos processos – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – JULGAMENTO DO RECURSO SOBRESTADO.